Tribunal: TJDFT
Processo: 0747599-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0747599-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: JOSE CLOVIS NUNES DE OLIVEIRA EXECUTADO: HELISTAR MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - EPP, ADRIANO SANCHES DA SILVA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 66137307, verbis: “Cuida-se de Agravo de Instrumento visando seja deferido o efeito suspensivo em face de decisão proferida pelo juízo monocrático quanto aos limites do julgado, em sede de cumprimento de sentença. A decisão guerreada se deu nos seguintes termos: ‘Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelas partes acima epigrafadas, com o fim de restituição do bem em poder da executada e satisfação dos honorários advocatícios fixados na sentença proferida no ID 182968546. O julgado proferido no feito determinou a ‘devolução do helicóptero de propriedade do autor, no mesmo estado de conservação em que foi deixado nas dependências da ré em 10.04.2017’. A exequente requer a realização de auditoria para recebimento do bem, alegando que para tal procedimento tem duração de 03 (três) dias úteis e pugnando para que a executada indique data para iniciar os trâmites de avaliação e inspeção do bem (ID 207312545). A executada, por sua vez, aduz que a aeronave se encontra à disposição do autor, montada e sem qualquer avaria, estando devidamente depositada e conservada em espaço próprio no Aeroporto Internacional de Brasília, ressaltando que o bem foi entregue por via terrestre, e, portanto, as pás do rotor permanecem desmontadas (ID 213600019). É o necessário. DECIDO. Em que pese o esforço argumentativo da exequente, a determinação constante do julgado diz respeito à obrigação de devolução do bem no estado em que se encontrava. Deste modo, a questão atinente à necessidade de realização de auditoria para recebimento do bem objeto do feito, foge aos limites da coisa julgada. Isto porque, ao que se infere da documentação acostada nos autos o bem se encontra à disposição do Autora para retirada. Vincular qualquer defeito no bem a eventual descumprimento do julgado é tornar a obrigação de fazer impossível, o que se mostra incabível. Ante o exposto, intime-se o exequente para informar a data da retirada da aeronave das dependências da executada, devendo esta permitir o devido acesso do interessado. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se’ (...)”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, restou indeferido o efeito suspensivo postulado. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. No curso do processamento do recurso, o agravante peticionou na ID no 54094165 aduzindo que “requer desistência do presente recurso, haja vista perda do objeto, sendo dispensada à intimação da parte contrária”. Dessa forma, homologo a desistência pretendida, à vista da presença dos pressupostos legais (art. 998, do CPC). Publique-se. Após o transcurso do prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 02 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator